Tribunal: TJDFT
Processo: 0743128-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR.
1. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
4. Dano moral majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor provida.